Tribunal: TJSP
Processo: 1003215-27.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Membros superiores – Conversão de auxílio-doença previdenciário para o homônimo acidentário – Admissibilidade – Nexo concausal demonstrado nos autos – Conversão que, contudo, não implica no pagamento de diferenças pecuniárias.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Membros superiores - Incapacidade laborativa da autora afastada pela prova técnica obtida sob

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Membros superiores – Conversão de auxílio-doença previdenciário para o homônimo acidentário – Admissibilidade – Nexo concausal demonstrado nos autos – Conversão que, contudo, não implica no pagamento de diferenças pecuniárias.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Membros superiores - Incapacidade laborativa da autora afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003215-27.2017.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
apelante SUELI DE FÁTIMA CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003215-27.2017.8.26.0533 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003215-27.2017.8.26.0533.
Comarca Santa Bárbara D'Oeste.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Sueli de Fátima Cruz.
Apelado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Eliete de Fátima Guarnieri.
Voto no 37.087.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT Membros
superiores Conversão de auxílio-doença previdenciário
para o homônimo acidentário Admissibilidade Nexo
concausal demonstrado nos autos Conversão que, contudo,
não implica no pagamento de diferenças pecuniárias.
ACIDENTE DO TRABALHO LER/DORT Membros
superiores - Incapacidade laborativa da autora afastada pela
prova técnica obtida sob o crivo do contraditório

Indenização acidentária indevida Recurso parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 200/202, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Sueli de Fátima Cruz em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão
de benefício acidentário.
Apela a autora. Primeiramente, aduz a ausência de
análise pericial sobre o nexo causal. Pugna, assim, pela nulidade do julgado
com o retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica.
Ao depois, no mérito, requer a procedência da ação com a conversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003215-27.2017.8.26.0533 -Voto no
3
auxílio-doença previdenciário para seu homônimo acidentário, bem como a
concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou auxílio-doença
acidentário.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1 - Narra a autora em sua inicial que em razão da
prática de sua atividade laborativa (auxiliar de mesa junto à Flight Level
Confecções Ltda.) apresenta lesões em seus membros superiores que a
incapacitam para o trabalho.
Pugna, primeiramente, pela conversão do auxílio-
doença previdenciário NB 31/611.488.187-0, que lhe foi concedido
administrativamente, para seu homônimo acidentário. Ao depois, requer a
concessão do benefício acidentário a que fizer jus (aposentadoria por
invalidez ou auxílio-doença).
2 - O pedido de conversão do benefício de auxílio-
doença previdenciário para seu homônimo acidentário comporta acolhimento.
Isto porque, conforme se vê da cópia da CTPS da
autora, juntada ao feito, ela sempre exerceu atividades eminentemente
braçais, com dispêndio de esforço físico de seus membros superiores.
Ademais, o documento de fls. 23 comprova que
após a realização do procedimento cirúrgico em seu ombro direito, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003215-27.2017.8.26.0533 -Voto no
4
tendo sido determinado o retorno ao trabalho em atividade compatível, sem
esforço físico e sem movimentos repetitivos, tais restrições não foram
seguidas, com piora de seu quadro clínico.
Ora, disso se extrai que em sua atividade laborativa
havia o dispêndio de esforço físico e movimentos repetitivos, comprovando,
pois, no caso em exame, o nexo concausal.
Destarte, de rigor a conversão do auxílio-doença
previdenciário 31/611.488.187-0 para seu homônimo acidentário.
De se registrar que referida conversão não implica
no pagamento de quaisquer diferenças pecuniárias.
3
De outro lado, o pleito de concessão de
benefício acidentário não comporta guarida.
Isto porque, a prova técnica realizada nos autos pelo
Dr. Alberto Ricardo Salerno afastou a existência de incapacidade laborativa
da autora.
Assentou, para tanto, o expert, verbis:
- “NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORAL E
PARA A VIDA DIÁRIA” (fls. 169, destaque e grifos do original).
Neste passo, em que pese o entendimento da
segurada em sentido contrário, é de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do
contraditório.
Ainda mais quando se tem em mente a normalidade
do exame clínico efetivado em seus membros superiores, com respostas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003215-27.2017.8.26.0533 -Voto no
5
negativas aos testes e manobras especiais efetivados.
É o que se vê, também, das fotos constantes no
laudo técnico.
E a simples alegação de dor em certos momentos do
exame, puramente subjetiva, não é hábil a afastar a conclusão técnica que,
frise-se, foi obtida sob o crivo do contraditório.
Ademais, importante pontuar que a legislação
acidentária não indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa. É o que dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no
8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL.
INCAPACIDADE
TOTAL
OU
PARCIAL
PARA
O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA
CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003215-27.2017.8.26.0533 -Voto no
6
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Inconvincente, pois, neste ponto, o recurso.
Por fim, verificada a sucumbência recíproca e
vedada a compensação, fixo a verba honorária para cada patrono em R$
1.000,00 (mil Reais), observando-se a isenção conferida à autora pelo art.
129 da Lei 8.213/91.
4 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)